Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-06.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NÃO LIMITAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA COMPARTILHADA. AUSÊNCIA DE CONSENSO. IRRELEVÂNCIA. AMPLIAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. DEFERIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em respeito ao princípio do melhor interesse do menor, no que diz respeito à ação de alimentos, o juiz não resta limitado aos pedidos inicialmente formulados, de maneira que devem ser mensurados com fundamento nas necessidades básicas da filha e na real capacidade econômica do genitor. Dessa forma, não há que se falar em sentença ultra petita tão somente pelo valor ser superior ao inicialmente requerido, quando a genitora sequer possuía conhecimento sobre a renda do réu.
2. Com foco no superior interesse dos filhos e no princípio da proteção integral (art. 3o da Lei 8.069/90), a guarda compartilhada foi instituída pelo Legislador ordinário, como regra, e deverá ser aplicada pelo juiz nas hipóteses em que não houver acordo entre os pais acerca da forma de guarda a ser exercida após a separação do casal, exceto se um dos genitores declarar que não deseja a guarda do filho ou quando se constatar sua inaptidão para exercê-la.
3. A ausência de consenso entre os pais não configura, por si só, óbice ao seu deferimento, visto que o objetivo da lei é justamente resguardar o direito de convivência entre a criança e seus genitores da forma mais equilibrada e harmônica possível.
4. Ante a demonstração de laços bem consolidados entre a infante e o genitor, inexistem impedimentos para a ampliação da convivência paterno-filial, desde o presente momento, sendo certo que a tenra idade da infante não justifica, por si só, eventual restrição, pois já é acostumada a pernoitar com o genitor e relatam os autos que as visitas se mostram pacíficas e atendendo o melhor interesse da criança.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.